Tribunal: TJMT
Processo: 1019550-35.2024.8.11.0003
Órgão julgador: SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1019550-35.2024.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SUZANA GUIMARAES RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA]

Parte(s):

[ALEX SANDRO DA SILVA VALERIO - CPF: 630.534.031-53 (RECORRENTE), EDSON BENEDITO RONDON FILHO - CPF: 483.304.421-87 (ADVOGADO), MAUROZAN CARDOSO SILVA - CPF: 083.287.488-43 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. POLÍCIA MILITAR. PROMOÇÃO FUNCIONAL. REGRA DE TRANSIÇÃO. LEI ESTADUAL No 10.076/2014. INTERSTÍCIO PARA PROMOÇÃO DE SEGUNDO-TENENTE A PRIMEIRO-TENENTE. INAPLICABILIDADE DO ART. 53, IV. MANUTENÇÃO DO INTERSTÍCIO REGULAR DE QUATRO ANOS. RECURSO DESPROVIDO.

1. A regra de transição prevista no art. 53, IV, da Lei Estadual no 10.076/2014 aplica-se apenas aos militares que já integravam a Instituição na data de entrada em vigor da norma e exclusivamente à primeira promoção.

2. A promoção de Segundo-Tenente a Primeiro-Tenente de militar nomeado após a vigência da Lei no 10.076/2014 submete-se ao interstício regular de quatro anos previsto no art. 22, I, “a”, do mesmo diploma legal.

3. Atos administrativos ou reconhecimentos pontuais não vinculam o Poder Judiciário nem afastam a interpretação legal consolidada na jurisprudência.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo Interno interposto por ALEX SANDRO DA SILVA VALERIO contra decisão monocrática que negou provimento ao Recurso Inominado, mantendo a sentença de primeiro grau que julgou improcedentes os pedidos formulados na petição inicial.

O agravante pretende a reforma da decisão para que seja reconhecido seu direito à promoção retroativa ao posto de 1o Tenente PM a contar de 21/04/2021, e não como ocorreu em 21/04/2023, sob o fundamento de que deveria ter sido aplicada a regra de transição prevista no art. 53, IV da Lei no 10.076/2014, que estabelece interstício reduzido de 2 (dois) anos para a primeira promoção.

Alega, em síntese, que sua nomeação ao posto de 2o Tenente não pode ser considerada como promoção por ser o primeiro posto da nova carreira, e que a própria Administração Militar reconheceu, por meio da CI no 0333/2023-DGP/PM, que a regra de transição deveria ser aplicada aos militares que já integravam a instituição quando da entrada em vigor da lei.

Aduz ainda que o Estado de Mato Grosso reconheceu o mesmo pleito a oficiais oriundos do Quadro de Oficiais Policiais Militares (QOPM), conforme Decreto no 1.040, de 09 de setembro de 2024, publicado no Diário Oficial de Mato Grosso no 28.824, o que configuraria tratamento diferenciado entre oficiais de quadros distintos na carreira policial militar.

Contrarrazões apresentadas pelo Estado de Mato Grosso, pugnando pela manutenção da decisão agravada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026